Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-32.2022.8.11.0108
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001634-32.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINA MARTA DE OLIVEIRA - CPF: 783.149.091-49 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), SONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.240.961-97 (RECORRIDO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. OFENSA À HONRA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO EXPRESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, resta controvertido os fatos que decorreram a suposta responsabilidade da parte demandada, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir em relação ao suposto dano moral postulado na inicial.

2.

Verifico que a recorrente postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento de forma expressa na impugnação, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem.

3.

A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

4.

Sentença anulada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Divina Marta de Oliveira em desfavor de Sonia Ferreira dos Santos. Em síntese, sustenta que foi vítima de ofensas, ameaças, injúrias por parte da demandada causando-lhe danos passíveis de serem indenizados. Ao final, requer a condenação da demandada ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta que não foi oportunizada a produção de prova oral a fim de comprovar os fatos noticiados na inicial que ensejariam a condenação em danos morais.

Pois bem, entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para verificar a ocorrência do dano, e, por serem os fatos controvertidos, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou de forma expressa a realização de audiência de instrução e julgamento na impugnação, a fim de produzir prova oral para a comprovação dos fatos, o que foi ignorado pelo juízo de origem.

Em sentença o Juiz Leigo consignou que a matéria em análise, comportava o julgamento antecipado da lide e, implicitamente, negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas.

Destaco, ainda, que o Contraditório e a Ampla Defesa são princípios constitucionais (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), portanto, de observância obrigatória na instrução processual, assim, impositivo o retorno dos autos à origem, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa em afronta ao texto constitucional.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa a Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por Divina Marta de Oliveira, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024